Tribunal: TJMT
Processo: 1076228-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076228-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA MARIA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 019.430.314-44 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS PROPORCIONAIS. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE DO ATO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Valor das
férias

do professor.
O
direito

às

férias

tem

como

objetivo

assegurar
o
descanso
, e
não

apenas

uma

compensação

financeira
.
Todavia
, no
caso
de
professores
do Estado de Mato Grosso que
usufruem
das
férias

em

junho
e
são

exonerados
antes de
completar
12 meses do
pe
ríodo

aquisitivo
, o
direito

ao

descanso
,
parcialmente

não

usufruído
,
deve
ser
convertido

em

indenização

pecuniária
. Essa
indenização
é
calculada

proporcionalmente

ao
tempo
aquisitivo
,
descontando
-se as
férias

já

usufruídas
(N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, T
URMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/08/2024,
publicado
no DJE 23/08/2024; N.U 1058629-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/03/202
5,
publicado
no DJE 20/03/2025 e N.U 1012923-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024).
Destaca
-se que a
juntada
da
ficha

financeira
de
todo
o
período

a
quisitivo
das
férias

questionadas
é
imprescindível
para
identificar

qualquer
eventual
equívoco
no
cálculo
.
Todavia
, no
presente

caso
, a
parte

reclamante
se
ateve
a
juntar

os

holerites

apenas
do
mês
de
dezembro
de 2023,
referente

aos

vínculos
que
possuía
co
m o Estado (ID 297210479/PJe2
ao
ID 297210482/PJe2),
impossibilitando

ao

juízo

aferir
o
período

efetivamente

trabalhado
,
assim

como
o
respectivo

salário
que a
parte

reclamante

auferia
à
época
, e,
consequentemente
,
verificar
a
correção
do
cálculo
das
férias

apresentado
.

2.
Foi

devidamente

fundamentado

pelo

juízo
de
origem
que "
a
parte

requerente

não

comprovou
que
laborou

pelo

período
de 12 (doze) meses. Isto
porque
a
ficha

financeira
de id. 173655939demonstra que
esta

exerceu
o cargo
pelo

período
de 17/02/20
23 a 20/12/2023,
ou

seja
,
durante

aproximadamente
10 meses.
Deste
modo,
a

autora

não

preencheu

os

requisitos

previstos
no
Decreto

n.o
656/2020
sendo

lícito
o
desconto
de
valores

recebidos
do
adicional
de
férias
.
". Vale
lembrar
que
cabe
à
parte

reclamante

p
rovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC). Assim,
correta
a
conclusão
de que "
não
tendo a
parte

requerente

comprovado

seu

direito

ao

recebimento
do
adicional
de
férias

calculado

sobre
45
dias
,
conclui
-se pela
legalidade
do
desconto

em

s
eu

holerite
.
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado

o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hild
ebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1076228-76.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ROSA MARIA RODRIGUES DE SOUSA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSA MARIA DE SOUSA PEREIRA

ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos: "
Vistos. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.o 9.099/95. Trata-se a presente Ação de Cobrança ajuizada por ROSA MARIA DE SOUSA
PEREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. A parte requerente alega que é servidora pública estadual e integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, exercendo o cargo de Professora da Educação Básica e vinculada à
Secretaria de Educação na modalidade contrato por tempo determinado. Busca o reconhecimento pelo Poder Judiciário do direito ao pagamento de terço de férias sobre o período de 45 dias sobre o período trabalhado, em virtude do pagamento pelo requerido do t
erço somente quanto ao período de 30 dias. Requer a condenação do requerido ao pagamento das verbas mencionadas. Julgamento antecipado. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do ar
tigo 335 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Preliminares. Deixo de apreciar o pleito de assistência judiciária gratuita, vez que indevidas custas e honorários em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099
/95, art. 55). Mérito. A parte autora é Professora da Educação Básica Estadual e visa a restituição de valor descontado de seu holerite equivalente a 15 (quinze) dias de férias. Alega que o desconto com rubrica
“Des. Férias Coletivas” é indevido, pois faz
jus ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar n.o 50/1998 – Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica
de Mato Grosso, estabelece que: Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02) a) 15 (quinze) dias no tér
mino do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, rel
ator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos
PJe
n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2
021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em
lei”. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica: A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE
MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 5
0, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARR
EIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO; Diante o exposto acima, não restam dúvidas quanto o direito da autor
a ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias. No entanto, a respeito do desconto no holerite da autora sobre rubrica de “Desc. Férias Coletivas”, o Decreto n.o 656/2020, que regulamenta a conce
ssão e o usufruto de férias dos servidores públicos
civis e militares da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, dispõe que: Art. 2o O servidor público fará jus a 30 (trinta) dia
s de férias a cada 12 (doze) meses de exercício, ressalvadas as situações especiais previstas em legislação específica e no capítulo II deste Decreto. Art. 27. O professor e os demais profissionais da Educação Básica em efetivo exercício do cargo usufruirã
o de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. II -
de
30
(trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acordo com a escala de férias. Parágrafo único. Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala e regra
s de usufruto previstas no Capítulo I deste Decreto. Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses. Art. 36. A alte
ração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto
das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente. No caso em comento, a parte requerente não comprovou que laborou pelo período de 12 (doze) meses. Isto porque a ficha financeira de id. 173655939demonstra que
esta
exerceu o cargo pelo período de 17/02/2023 a 20/12/2023, ou seja, durante aproximadamente 10 meses. Deste modo, a autora não preencheu os requisitos previstos no Decreto n.o 656/2020 sendo lícito o desconto de valores recebidos do adicional de férias.
Neste sentido, eis a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE
DECRETO 656/2020 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que “Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) di
as de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.” Evidencia-se dos holerites da reclamante
o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica
demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses
para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2
023) RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA MANTI
DA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias col
etivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATI
STA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024) Portanto, não tendo a parte requerente comprovado seu direito ao recebimento do adicional de férias calculado sobre 45 dias, conclui-se pela legalidade do desconto em
seu holerite. Dispositivo. Ante o exposto, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido elencado na inicial e DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, de modo a evitar a interposição de
Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. A
ssim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2o, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme
inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei n.o 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Luiz Gabriel Martins Juiz Leigo Vistos. Homologo por sentença p
ara que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.o 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo. Publique-se e intime-se. Às providências. Érico de
Almeida Duarte Juiz de Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a Lei
Complementar
50/98
garante
o
direito

às

férias
de 45
dias
(30
dias
no final do
período
escolar e 15
dias
entre as duas
etapas

letivas
); b)
em
que
pese
a
previsão
legal,
houve

descontos

indevidos

nos

holerites

referentes

às

férias
de 15
dias

na

rubrica
"DESC FÉRIAS COLETIVAS"; e c)
ainda
que as
férias
do
meio
do
ano

sejam

coletivas
, a Lei
determina
o
pagamento
dessa verba,
inexistindo

provas
d
e que
o

desconto
é
lícito
e
legalmente

amparado
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedente
a
ação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 297210854/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025